Tribunal: TJSP
Processo: 1007490-90.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Registro de Imóveis – Formal de partilha – Ausência de comprovação do recolhimento do ITCMD ou de concessão de isenção – Dever do Oficial de fiscalizar o recolhimento dos impostos devidos por força dos atos que lhe forem apresentados em razão de seu ofício – Impossibilidade de reconhecimento da decadência do crédito tributário na via administrativa – Óbice mantido – Recurso não provido.